Tribunal: TJES
Processo: 5002846-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002846-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIANA LACERDA REIS UCELLI e outros
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DA PMES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. APLICAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DO INSTITUTO AOCP. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Da leitura das normas regentes extrai-se que a CEATF é constituída para a aplicação de TAF em concursos públicos da organização e pode ser convocada para tal finalidade, a requerimento dos setores competentes da PMES. Assim, a norma não prevê a obrigatoriedade da referida convocação, mas sim sua possibilidade, do que se conclui que o TAF não precisa necessariamente ser aplicado pela CEATAF.
2.
Ademais, analisando as disposições editalícias, verifica-se que o item 1.4.1 do instrumento convocatório do concurso previu expressamente que a 3ª etapa do certame (referente ao TAF) seria realizada pelo Instituto AOCP.
3.
O “Manual de Aplicação do Teste de Aptidão Física” da PMES prevê critérios distintos em relação ao TAF aplicado para o ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes e para o ingresso para os Quadros de Oficiais Médicos, Oficiais Dentistas, Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, Oficiais Enfermeiros, Oficiais Músicos e Oficiais Veterinários. Procedendo a uma análise comparativa entre as Tabela 1 e 2 do referido manual, verifica-se que os critérios relativos ao TAF para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da PMES são mais rigorosos do que para os demais cargos, atendendo ao requisito previsto no Recurso Extraordinário nº 505.654.
4.
O ente público atuou dentro da estrita legalidade, em observância às disposições editalícias e à legislação aplicável ao caso, razão pela qual não se vislumbra a verossimilhança das alegações das recorrentes, requisito indispensável à antecipação da tutela recursal.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002846-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: JULIANA LACERDA REIS UCELLI E OUTRO

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reprografada no ID 4575682, por meio da qual o MM Juiz de piso indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos da “Ação Ordinária” nº 5004162-43.2023.87.08.0035, ajuizada por Juliana Lacerda Reis Ucelli e Raiza Cansian Tuao em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP.

Em suas razões recursais (ID 4575679) as Agravantes pugnam pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que participaram do concurso público regido pelo Edital nº 04/2022 para provimento de vagas para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos da PMES; (ii) que ambas as recorrentes são médicas e que a primeira Agravante (Juliana) disputou a única vaga ofertada para a especialidade “Dermatologia” e que a segunda Agravante (Raiza) disputou a única vaga ofertada para a especialidade “Reumatologia”; (iii) que foram consideradas inaptas no Teste de Aptidão Física (TAF), “em razão de não serem aprovadas na prova de apoio”; (iv) que houve vício inconvalidável de competência, pois, apesar da previsão contida no item 2.4 da Portaria nº 914-R/2021, o TAF não foi aplicado pela CEATAF, mas sim por empregados do Instituto AOCP; e (v) que houve violação à razoabilidade, pois o candidato que disputa cargo de médico não precisa submeter-se a TAF com o mesmo rigor daquele aplicado ao cargo de investigador de polícia.

Pois bem. Inicialmente, destaco que o edital do concurso (Edital PMES nº 04/2022) previu expressamente a realização do TAF como etapa obrigatória e eliminatória do processo seletivo (item 6.1), descrevendo as condições da prova no item 8 e Anexo II.

Em um primeiro momento, as Agravantes alegam que a Portaria nº 914-R de 06/08/2021 veicula o “Manual de Aplicação do Teste de Aptidão Física” da PMES e determina, em seu item 2.4, que nos concurso públicos realizados pela organização o TAF será aplicado pela Comissão Especial de Aplicação do TAF (CEATAF), a qual é constituída por dez membros fixos, todos policiais militares que possuem curso superior em Educação Física, e será presidida por um oficial superior.

Afirmam, neste sentido, que no presente caso o TAF não foi aplicado pelos membros do CEATAF, mas sim por funcionários do instituto AOCP (banca organizadora do concurso), em flagrante violação à norma acima citada, gerando vício de competência.

Pois bem. Do “Manual de Aplicação do Teste de Aptidão Física” da PMES (Portaria nº 914-R de 06/08/2021) extraem-se as seguintes disposições:

2. COMISSÕES DE APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.

As Comissões de Aplicação do Teste de Aptidão Física serão designadas pelo Comandante Geral da PMES, por meio de Portaria publicada em Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM), constituída de oficiais e praças, com formação superior em educação física. Nomear-se-á, primeiro, o presidente, que indicará os demais membros para avaliação e homologação do Comando Geral para proceder à aplicação do TAF nos casos permitidos por este regulamento.

[...]

2.2. COMISSÃO ESPECIAL DE APLICAÇÃO DO TAF (CEATAF).

Serão exclusivas para uma única aplicação (concursos públicos para os Curso de Formação de Oficiais-CFO, Curso de Formação de Soldados-CFSd, ingresso para os Quadros de Oficiais Médicos-QOM, Oficiais Dentistas-QOD, Oficiais Farmacêuticos/Bioquímicos-QOFB, Oficiais Enfermeiros-QOE, Oficiais Veterinários-QOV e Oficiais Músicos-QOMU Sna PMES e outras situações diversas).

[...]

2.4. COMPOSIÇÃO.

a) A CPATAF/CEATAF será composta por, no mínimo, 10 (dez) membros fixos, todos policiais militares que possuam curso superior em educação física, devidamente reconhecidos ou homologados, respectivamente, por órgão federal responsável ou pela PMES, e será presidida por um oficial superior.

b) Para a aplicação de cada TAF, a comissão deverá ter, no mínimo, dois integrantes presentes.

[...]

3.4. PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

3.4.1. Convocação. Os setores competentes da PMES poderão convocar, através de publicação oficial ou requerimento formal a CPATAF para a aplicação do TAF, especificando o objeto da convocação, o local, a data, o horário da realização dos testes físicos, as informações dos candidatos (nome completo, RG, número funcional, OME, data de nascimento e sexo).

Conforme bem destacou o MM Juiz de piso, da leitura das disposições acima transcritas extrai-se que a CEATF é constituída para a aplicação de TAF em concursos públicos da organização e pode ser convocada para tal finalidade, a requerimento dos setores competentes da PMES. Assim, a norma não prevê a obrigatoriedade da referida convocação, mas sim sua possibilidade, do que se conclui, ao menos por ora, que o TAF não precisa necessariamente ser aplicado pela CEATAF.

Ademais, analisando as disposições editalícias, verifica-se que o item 1.4.1 do instrumento convocatório do concurso previu expressamente que a 3ª etapa do certame (referente ao TAF) seria realizada pelo Instituto AOCP.

Assim, não identifico, por ora, o vício de competência alegado pelas Agravantes.

As recorrentes alegam também que “os exercícios e o índice de aprovação devem manter relação de razoabilidade com as atribuições do cargo disputado”.

Seguem argumentando que “é extremamente comum localizar inúmeros julgados deste Egrégio Tribunal em casos referentes a cargos de carreira da Polícia Civil, especialmente peritos, médicos, escrivão, onde são anulados testes de aptidão física por não existir distinção entre os mais variados cargos
quantos aos exercícios e índice de aprovação no TAF. Pacificou-se ser inconstitucional exigir, por exemplo, do candidato que disputa o cargo de médico, perito, escrivão o mesmo rigor do teste físico para o investigador de polícia”.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 505.654, definiu que: “Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado, com a função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil” (RE 505654 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013).

Considerando o precedente acima transcrito, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE MÉDICO-LEGISTA. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DOS MESMOS REQUISITOS PARA TODAS OS CARGOS. NÍTIDA DISTINÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PREENCHIDOS. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil (STF; RE-AgR 505.654; DF; Primeira Turma; Relator Ministro Marco Aurélio; julgado em 29-10-2013; DJE 14-11-2013; pág. 30). II. In casu, restou verificado que a aplicação do Teste de Aptidão Física de forma indistinta em relação a todos os cargos ofertados no Certame, dentre eles em relação ao Recorrido que concorre ao cargo de Médico Legista da Polícia Civil - não guardou qualquer ressalva de proporcionalidade e adequação em relação a atribuições, sendo aplicado o mesmo Teste Físico em relação ao cargo de Policial Civil stricto sensu, que não se confunde com o cargo de Médico Legista, não se revelando, ao menos nesse juízo sumário de apreciação, inclusive, qualquer diferenciação dos critérios de aprovação. III. Cumpriria ao Recorrente evidenciar que o certame, a partir da aplicação do Princípio da Igualdade Material, previsto constitucionalmente, aplicou as provas físicas em respeito às especificidades de cada Cargo Público ofertado, o que não se verificou. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199016080, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 09/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MÉDICO LEGISTA. TAF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual se inclui o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. II. A legitimidade de cláusula editalícia prevendo a realização de Teste de Avaliação Física (TAF) em sede de concurso público é condicionada à prévia existência de correspondente amparo em lei regulamentadora da carreira, devendo guardar, outrossim, proporcionalidade com as atribuições do cargo. Precedentes do e. STF. III. No que se referem aos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual 3.400/81, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual 65/1995, estabeleceu em seu artigo 9º, § 2º, que, De acordo com as atribuições do cargo poderão ser realizados exames de aptidão física em caráter eliminatório, a ser definido em edital de concurso público. IV. Na hipótese, o Edital PCES 001/2018, não faz distinção entre os requisitos exigidos dos candidatos, independentemente do cargo almejado, para que estes sejam considerados aptos no teste de esforço físico, circunstância que denota a probabilidade do direito autoral, afeta à ausência de proporcionalidade na fixação dos critérios elegidos pela Administração Pública, notadamente pela falta de correlação destas com as atribuições do Médico Legista da PCES insertas no Decreto 2964-N, de 20.03.1990. Precedentes. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016684, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Ocorre que os referidos julgados dizem respeito a concursos da Polícia Civil, e não da Polícia Militar (como é o caso dos autos).

Além disso, os mesmos destacam a necessidade de distinção do nível de exigência do TAF para o cargo de policial stricto sensu em relação àqueles cargos que exercem função predominantemente administrativa (como auxiliar perícia médico-legal, assistente social, escrivão, investigador, médico-legista, psicólogo e perito oficial criminal).

No presente caso, o edital em questão não contemplou nenhum cargo de Oficial Combatente da PM, mas apenas vagas para oficiais médicos, oficiais dentistas, oficiais enfermeiros, oficiais farmacêuticos bioquímicos e oficiais médicos veterinários.

Desta forma, impossível realizar a comparação a que as Agravantes propõem, pois, apesar de serem aplicados os mesmos critérios do TAF a todos os candidatos do certame, as vagas contempladas por este possuem a mesma natureza.

Vale frisar, contudo, que esta diferenciação, visando atender à razoabilidade, já foi empreendida pelo “Manual de Aplicação do Teste de Aptidão Física” da PMES (citado anteriormente), que prevê critérios distintos em relação ao TAF aplicado para o ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes (Tabela 1) e para o ingresso para os Quadros de Oficiais Médicos, Oficiais Dentistas, Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, Oficiais Enfermeiros, Oficiais Músicos e Oficiais Veterinários (Tabela 2).

Procedendo a uma análise comparativa entre as Tabela 1 e 2, verifica-se que os critérios relativos ao TAF para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da PMES são mais rigorosos do que para os demais cargos, assim como conta com mais modalidades de prova.

Além disso, é necessário destacar que o Edital nº 04/2022 da PMES observou estritamente os critérios previstos na Tabela 2 do referido Manual, estando em consonância com o mesmo, e atendendo à proporcionalidade exigida para a natureza dos cargos ali ofertados.

Por fim, como bem destacado pelo MM Juiz de piso, “é preciso levar em consideração que, dentre as atribuições do cargo militar pretendido, há o de atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual” (ID 21799482, fl. 5), de forma que, ainda que não seja uma atribuição habitual ou rotineira do quadro de médico, poderá ocorrer excepcionalmente, devendo o policial militar ter o preparo físico mínimo para atender a tarefa sem se colocar a si ou outros em situação de risco”.

Nestes termos, entendo, por ora, que o ente público atuou dentro da estrita legalidade, em observância às disposições editalícias e à legislação aplicável ao caso, razão pela qual não vislumbro a verossimilhança das alegações das recorrentes, requisito indispensável à antecipação da tutela recursal.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.